Tribunal: TJDFT
Processo: 0728576-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. VERBA CONSIDERADA IMPENHORÁVEL EM OUTRA AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DECISÃO REFORMADA.

1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.

2. Diante das peculiaridades do caso concreto, relativa à quantia que o Agravante recebe a título de aposentadoria, sem indícios da existência de outras fontes de renda, bem como em razão da idade e estado de saúde dele, a desconstituição da penhora sobre o valor remanescente ainda constrito é medida que se impõe, sob consequência de malferir a dignidade e subsistência do devedor.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.